Tribunal: TJMT
Processo: 1015359-13.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015359-13.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ARBITRANDO DANO MORAL AO CASO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA CONHECER O DÉBITO EXISTENTE, EMBORA PRESCRITO – FALTA DE PUBLICIDADE DOS DADOS – NÃO NEGATIVAÇÃO DO CPF –
POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.

“
O
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
” (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015359-13.2021.8.11.0015

APELANTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A e FÁBIO ALVES DO CARMO

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A e FÁBIO ALVES DO CARMO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que
, nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais
nº. 1015359-13.2021.8.11.0015
, ajuizada em desfavor da empresa Apelada, a qual julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a telefônica ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, bem como determinando que seja removido às dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME.

Nas razões do recurso (Id. 209705564), a telefônica apelante argui preliminar de ausência de negativação, bem como carência de prova mínima das alegações.

Verbera que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio da “SERASA LIMPA NOME” não configura cobrança ou negativação patente de indenização.

Assevera à inexistência de dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, o segundo apelante Fábio Alves em Id. 209705579, resumidamente, pugna pela majoração do dano moral para o valor sugerido de R$ 20.000,00, juros de mora a serem fixados desde o evento danoso, tal qual a fixação dos honorários por equidade.

Ausente o preparo do autor e, custas recolhidas pela empresa Ids. 210007177 e 210086695.

Foram apresentadas ambas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

As questões trazidas quando da preliminar, envolve-se ao mérito, motivos pelos quais analiso em ato
uno.

Em mérito, o cerne da lide encontra-se em saber se a dívida prescrita não pode ser cobrada, seja judicial ou extrajudicialmente, salientando que o serviço “SERASA LIMPA NOME” lhe causa dissabores e expõe seu nome como mau pagador, apresentando as dívidas prescritas.

Aduz que a plataforma “SERASA LIMPA NOME” induz o consumidor ao erro, sendo que o próprio nome do serviço (SERASA) leva a crer que está negativado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição dos débitos, bem como a impossibilidade de cobrança.

E analisando os autos, entendo por reformar a sentença.

Isso porque, verifica-se que a plataforma “SERASA LIMPA NOME” nada mais é do que um cadastro das dívidas existentes em nome do devedor, sendo que INEXISTE publicidade de tais dados para as empresas ou outros consumidores.

E ainda, os débitos ali lançados somente podem ser acessados pelo titular, mediante cadastro prévio e concordância para tanto.

Dessa forma, não se trata de uma cobrança efetiva, mas apenas da ciência do débito ao devedor, inexistindo qualquer coerção ou coação em tal medida.

Esta egrégia Turma já pacificou entendimento no sentido de que inexiste ilicitude em tal sistemática, sendo possível a inscrição dos débitos na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, ainda que prescritos, sendo que o acesso pelo devedor é opcional, ao arremate, não havendo dano moral ao caso em comento.

Destarte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO
. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).
Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.-

(N.U 1033802-17.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INEXISTÊNTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA – “SERASA LIMPA NOME” – PORTAL DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL AFASTADO – HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARTIGO 85, § 2º DO CPC) – SATISFATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na plataforma “Serasa Limpa Nome”, as dívidas cadastradas, em sua quase totalidade, são inexigíveis judicialmente em razão de se encontrarem prescritas, sendo de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora, que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser
exigidos. 2. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não havendo que se falar em danos morais. 3.

"O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).
4. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado.

5. In casu, considerando tratar-se de ação de natureza ordinatória – sem proveito econômico direto – os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa quando estes não se mostrarem irrisórios, em consonância com o disposto no artigo 85, §2º do CPC.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1004568-87.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – destaquei.

Ao arremate, não desconheço de entendimento diverso ao caso em comento, entrementes, coaduno com a jurisprudência consolidada desta 2ª Câmara de Direito Privado de que o
reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
afastando o dano moral ao caso

em epigrafe.

Prejudicado o recurso da parte adversa.

Ante ao provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial a parte autora, entrementes suspensa à cobrança ante a hipossuficiência deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024